Tribunal: STF
Processo: HC 202607
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Liminar. Indeferimento. Pedido de informações.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione e outros em favor de José Luiz Aromatis Netto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao EREsp 1.388.241/RJ.
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato apontado como coator:
    “RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO UNÂNIME. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que o impedimento de magistrado em sede colegiada, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do julgado, quando evidenciado que a sua participação no julgamento do recurso não foi decisiva para o resultado.
    2. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi unânime, de modo que a declaração de nulidade do voto proferido pelo Juiz Federal impedido não implicaria alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há como reconhecer a alegada nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação.
    3. O principal fundamento aventado nos aclaratórios disse respeito a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, benefício que já foi devidamente reconhecido em favor do recorrente nos embargos infringentes, o que reforça a ausência de prejuízo decorrente de eventual nulidade ocorrida no julgamento dos embargos de declaração.
    4. Os julgados prolatados em habeas corpus não se prestam à configuração do dissídio jurisprudencial, nos moldes do art. 266 do RISTJ; devem, obrigatoriamente, ser oriundos de recurso especial. Ressalva do Relator. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Aponta a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da execução da pena e o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora